Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-12.2021.8.11.0023
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001286-12.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULENI DE CARVALHO - CPF: 197.510.361-00 (APELADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão do benefício de auxílio-acidente ao Autor, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

2. O INSS sustenta que o segurado contribuinte individual não é abrangido pelo benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91. O apelado, em contrarrazões, alega inovação recursal e requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo legal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações do INSS configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico; e (
ii
) se o segurado contribuinte individual tem direito ao benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

4. A tese de exclusão do segurado contribuinte individual do benefício não foi apresentada pelo INSS em momento oportuno, seja na contestação ou em outra fase processual de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apreciação de alegações suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedentes confirmam essa orientação, reforçando o princípio do contraditório e a segurança jurídica no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"
"1. A inovação recursal, caracterizada pela apresentação de tese não arguida em primeira instância, viola o princípio do contraditório e a estabilidade processual. 2. Recurso de apelação interposto com alegação inovadora não deve ser conhecido
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 18, § 1º; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 10003940-45.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 1004223-43.2018.8.11.0041
, Rela. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j.
26/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos de ação previdenciária proposta por
Antônio
Pauleni
de Carvalho
, condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Nas razões recursais, o INSS sustenta que o Autor, na qualidade de segurado contribuinte individual, não é abrangido pelo benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 11, incisos I, II, VI e VII, combinado com o art. 18, §1º, da Lei nº 8.213/91. Argumenta que essa exclusão decorre da autonomia característica dos contribuintes individuais e facultativos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação do Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, o Apelado alega,
preliminarmente
, que a tese sobre sua condição de contribuinte individual configura
i
n
ovação recursal
, não podendo ser conhecida por preclusão. No mérito, argumenta que a exclusão de contribuintes individuais do benefício viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal.

Diante disso, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do §1º do art. 18 da Lei nº 8.213/91.

Os autos foram inicialmente remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declinou da competência para seu julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inovação recursal
alegada em contrarrazões

A parte Apelada argumenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, uma vez que a Autarquia Federal sustentou, apenas em sede recursal, que o Autor, na condição de segurado contribuinte individual, não tem direito ao benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 11, incisos I, II, VI e VII, combinado com o art. 18, §1º, da Lei nº 8.213/91. Tal alegação não foi apresentada na contestação ou em momento processual oportuno.

Ao examinar os autos, constato que a Autarquia Federal não incluiu essa tese em sua contestação (ID 231763226), nem a levantou em qualquer outra fase do processo em primeira instância.

Dessa forma, tratar a matéria diretamente neste recurso configuraria inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

Precedentes jurisprudenciais corroboram este entendimento:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL MANTIDA. PROVA MATERIAL APRESENTADA CORROBORADA PELA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário em favor do autor, segurado especial, e determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua condição de segurado especial, requisito essencial para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados; e (
ii
) saber se as teses inovadas em sede recursal pelo INSS, podem ser apreciadas. III. Razões de decidir: 3. A demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). 4. No caso em análise, o autor apresentou documentos que, corroborados por prova testemunhal, atestam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, configurando início razoável de prova material que comprova a qualidade de segurado especial rural, em conformidade com as exigências da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável. 5. As alegações do INSS quanto a utilização de maquinário agrícola e o vínculo empregatício urbano mantido pelo cônjuge do apelado, constituem inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável. 2. Alegações inovadas em sede recursal não podem ser apreciadas, nos termos do art. 1.014 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 26, III, 39, I, 55, § 3º, 106, parágrafo único; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; TRF 1ª Região, AC nº 200137000058647, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, 1ª Turma, j. 26/11/2007; TRF-1, AC 10092617920204019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 13/10/
2021.(
N.U 0003940-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (N.U 1004223-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal e

N
ÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024